Tribunal: TJDFT
Processo: 0703169-72.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703169-72.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOHNATA DA SILVA SOARES APELADO: DIAS MULTIMARCAS LTDA D E S P A C H O Verifico que o apelante postulou a gratuidade da justiça na petição inicial, mas o pedido não chegou a ser analisado na sentença que a indeferiu – Id 72900394. Ainda, que o apelante instruiu o pedido apenas com declaração de hipossuficiência (Id 72900382). Porém, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa, conforme se extrai do disposto no art. 99, §2o do CPC. Ainda, o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem a gratuidade de justiça. Dessa forma, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, instruir o pedido com comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça com documentação idônea (comprovante de renda mensal dos últimos três meses; carteira de trabalho; comprovante de Declaração de Imposto de Renda dos dois últimos anos; cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos três meses e cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses, dentre outros), sob pena de indeferimento do benefício. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora